Tribunal: TJDFT
Processo: 0701123-49.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701123-49.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DELMIRA PRESILLA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DELMIRA PRESILLA, contra decisão do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0743033-42.2024.8.07.0016, que indeferiu a antecipação de tutela, para determinar ao agravado que forneça à agravante a CIRURGIA DE PTERÍGIO. A agravante alega que possui 51 (cinquenta e um anos) de idade, que foi diagnosticada com Outros Transtornos da Conjuntiva e câncer de mama. Informa que está inserida no SISREG com risco amarelo, por prazo excessivo, desde 22/12/2023. Aduz como perigo de dano, que está registrada a urgência em laudo médico, e que a falta de estabelecimento de prazo para o cumprimento da obrigação, gera o risco de agravamento de seu estado de saúde, com o comprometimento permanente e severo da visão. Sustenta como probabilidade do direito, disposição expressa na Constituição Federal quanto a garantia ao direito à saúde, bem como demais legislações e jurisprudências. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência, determinando que o agravado forneça à agravante no prazo máximo de 30 (trinta) dias, o procedimento CIRÚRGICO DE PTERÍGIO, nos termos da prescrição médica emitida, em qualquer unidade de saúde da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer unidade de saúde da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.), às expensas do agravado, até a plena recuperação da saúde da agravante, sob pena de pagamento de multa diária por descumprimento da obrigação. A agravante pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. O Ofício no 637/2024 da Central de Regulação de Cirurgias Eletivas, ID 197633782, informou em 25/04/2024, que a solicitação do procedimento CE – TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PTERIGIO, foi inserido no Sistema de Regulação SISREGIII, no dia 22/12/2023, e à época, haviam 240 solicitações pendentes em fila, para a mesma prioridade clínica. Tendo em vista o momento vivido, sob os efeitos de uma pandemia, devemos observar os protocolos de classificação de risco emanados pelas autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação. É importante salientar que o laudo médico apresentado, ID 197633780, informa que o procedimento é urgente, todavia não menciona de forma expressa e fundamentada o risco de vida ou dano irreversível à saúde da agravante. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após encaminhem-se os autos ao Ministério Público. I. Brasília/DF, 23 de maio de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito